Tribunal: TJPA
Processo: 0010147-13.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010147-13.2017.8.14.0006

APELANTE: MARCIO EVANDRO LIMA BARROS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0010147-13.2017.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MÁRCIO EVANDRO LIMA BARROS.

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO. (ART. 155, "CAPUT" DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. TESE REJEITADA.
Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada (Auto de Apreensão de Objeto, Auto de Entrega e a Prova oral colhida em juízo), apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente. Certamente, não é imposta ao Juízo a transcrição dos depoimentos produzidos, bastando a referência e a indicação dos motivos de fato e direito em que se funda a decisão, como procedido na hipótese vertente. Registre-se que, fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, e somente esta enseja nulidade.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – PRINCÍPIO DA BAGATELA
. INOCORRÊNCIA.
As
diversas condutas ilícitas
praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza da
bagatela
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Ressalte-se ainda que o valor da res furtiva, consistente em um aparelho celular, Samsung, Galaxy Prime, Duos, cinza não se caracteriza como ínfimo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA. O
s depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelo acusado. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento das testemunhas, policiais militares. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação do apelante na prática delitiva. Há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Mantida a condenação
.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA
. TESE ACOLHIDA.
Observa-se no presente caso, na 1ª fase, a pena base foi agravada pelo magistrado
a quo
por considerar a circunstância judicial (
CONDUTA SOCIAL
) negativa, sem a devida fundamentação, uma vez que se utilizou de condenações anteriores para agravar a pena base, merecendo reforma a sentença. Pena base redimensionada para seu mínimo legal, fixando-a em 1 (um) ano de reclusão, e mais 10 (dez) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder parcial provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Dra.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0010147-13.2017.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MÁRCIO EVANDRO LIMA BARROS.

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MÁRCIO EVANDRO LIMA BARROS
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
(id.), que os condenou, de maneira individualizada, à pena de
01 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 155, "caput", do Código Penal Brasileiro
.

Narrou à
denúncia
(id.9228734) que: "no dia 16/06/2017, por volta de 15h, em via pública, Conjunto Cidade Nova, Travessa Sn-17, na parada de ônibus próximo ao Formosa, bairro Coqueiro, no município de Ananindeua, o denunciado MÁRCIO EVANDRO LIMA BARROS praticou o crime de furto contra a vítima LUCINETE DE ALMEIDA NASCIMENTO, "quando esta se encontrava no coletivo que faz a linha Distrito/Cidade Nova, quando ao descer do mesmo, sentiu alguém lhe empurrar. Ato contínuo foi informada por um passageiro , que o acusado havia lhe furtado o seu aparelho celular, que estava em sua bolsa e que ao visualizar o acusado o mesmo já estava subindo no coletivo."

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 155,

"caput", do Código Penal
.

A Denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2017. (id.9228735)

Em suas
razões recursais
(id.9228753) a defesa do ora apelante postulou preliminarmente:
1)
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; no mérito pela
1
) Absolvição por ausência de atipicidade do fato, conforme art. 386, III, do CPP, ou ór causa da insuficiência de provas, conforme art. 386, VII, do CPP; 2) O redimensionamento da pena aplicada..

Em sede de
contrarrazões
(id.9228754), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
não haver a imprescindível fundamentação na sentença prolatada, razão pela qual se impõe a declaração de sua nulidade e o retorno do feito à fase decisória para exata observância do que exige o ordenamento jurírico, logo, se manifesta pelo provimento da presenta apelação.

Nesta
Instância Superior
(id.9291306), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento, de modo que seja considerada sua conduta social positiva, com o consequente redimensionamento da pena base, já que não se pode utilizar condenações anteriores para julgar desfavorável essa circunstância judicial
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença condenatória proferida em desfavor do ora apelante, objetivando preliminarmente, a nulidade da sentença, por falta de fundamentação, e no mérito a absolvição por atipicidade do fato, aplicação do princípio da bagatela, tendo em vista o objeto subtrído não justifica a intervenção do Direito Penal e a insuficiência de provas sobre a autoria delitiva com a aplicação do princípio
in dubio pro reo e
subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base aplicada.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA SENTENÇA, POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

O pleito em análise, respalda-se na tese de não ter sido devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
as razões do decreto condenatório.

Quanto à alegação da defesa que não houve fundamentação suficiente para um decreto condenatório, entendo ser impertinente
.

É sabido que a fundamentação necessita de motivação, sendo considerado, inclusive, preceito constitucional, disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, o qual estabelece que
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Trago à colação trecho da sentença combatida:

“MATERIALIDADE:

A materialidade resta demonstrada através do auto de apresentação e apreensão e do auto de entrega, todos carreados aos autos.

AUTORIA:

A autoria encontra-se consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente no relato dos policiais militares ouvidos em juízo, que narraram os fatos claramente e com riqueza de detalhes, sendo seus relatos uníssonos.

Ademais, o denunciado foi preso como objeto furtado.

O interrogatório do acusado fora prejudicado em razão da sua ausência na audiência, em que peses devidamente citado/intimado.

Entrementes, ao lume do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, CONDENANDO o réu MÁRCIO EVANDRO LIMA BARROS, pela prática do crime de Roubo – art. 155, caput do Código Penal Brasileiro.”

De acordo com que se observa do texto proferido na decisão há fundamentos suficientes em consonância com que estabelece o art. 93, IX da CF/88.

Conforme bem discorreu o juízo a materialidade fora demonstrada com o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.9228730) no qual fora apreendido em posse do acusado um aparelho celular SAMSUNG, GALAXY GRAN PRIME, DUOS, Cinza, bem como o Auto de Entrega (id.9228730), no qual fora devolvido o referido aparelho celular à vítima LUCINETE DE ALMEIDA NASCIMENTO.

No que diz respeito à autoria, ficou comprovada diante das testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitiva, quanto em juízo, e demais provas nos autos, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos, conforme trago trecho das declarações prestadas em juízo:

A testemunha policial
JOSÉ DA COSTA
afirmou o seguinte em mídia audiovisual (id. 9228737):

“Que se recorda do fato; que a vítima os acionou próximo ao Formosa; que segundo a vítima, o acusado teria furtado o seu celular; que foram atrás, seguindo o ônibus; que a vítima disse que o acusado entrou no ônibus e apontou qual seria o ônibus; que chagaram na frente do Shopping Metrópole; que o acusado estava sentado na parada do ônibus; que a vítima tinha ido na viatura e quando avistou o ora apelante, apontou para os policias; que o pegaram e o conduziram a delegacia; que no caminho, perderam o ônibus de vista por causa do transito; que o ônibus ia subindo o viaduto em a BR; que apesar de terem o perdido, seguiram esse mesmo rumo; que foi realizado a busca pessoal e encontrado o telefone celular; que a vítima reconheceu o celular; que na hora o acusado disse que não era bandido, mas que estava precisando de dinheiro; que perguntou na hora da abordagem se estava com o celular; que o acusado levantou e entregou.”.

Quanto a testemunha, policial militar
WILIAM DOS SANTOS DE MACEDO
afirmou (mídia audiovisual id. 9228741):

“Que participou da diligencia do acusado; que a vítima acionou a viatura; que disse que o acusado tinha tirado da bolsa dela o celular; que indicaram para onde ele foi; que capturaram o ora apelante na Mario Covas, na parada de ônibus; que se não se engana, o acusado não confessou o crime, apenas disse que tinha achado o celular; que foi feita a revista pessoal no acusado; que os populares tinham informado que tinha roubado; que o celular estava no bolso do acusado. ”

Conforme as declarações prestadas por JOSÉ e WILIAM, que discorreram de forma pormenorizada como a ação delituosa ocorreu e da participação do acusado na ação criminosa, inclusive descrevendo com fora abordado, no qual fora pego na posse da
res furtiva
, em seu bolso, inclusive sendo reconhecido pela ofendida, não restando dúvida da materialidade e autoria delitiva pelo acusado.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Muito embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas em delegacia (id.9228730) foram contundentes da participação do réu na ação delitiva, sendo inclusive confirmadas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Ressalte-se que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em análise, nesse sentido se manifesta vasta jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO

ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação – pleito de isenção do pagamento da pena de multa – descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo 023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL.

DELITO DE ROUBO MAJORADO.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

DOSIMETRIA DAS PENAS.

RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU.

PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART.

157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL.

CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL.

PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA.

RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS.

-
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.

Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.

Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art.

157. 29 inc.

II.

do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Valeu-se o douto Magistrado, a fim de demonstrar as razões do seu convencimento, da prova amealhada, referindo-se ao fato de que a prova oral revela-se harmônica e coerente, apta a determinar, não apenas a autoria delitiva, como a conduta típica do recorrente.

Certamente, não é imposta ao Juízo a transcrição dos depoimentos produzidos, bastando a referência e a indicação dos motivos de fato e direito em que se funda a decisão, como procedido na hipótese vertente.

Registre-se que, fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação, e somente esta enseja nulidade.

Neste sentindo:

TACRSP: “Sentença.Nulidade. Inocorrência.Fundamentação sucinta. Validade. Preliminar rejeitada.” (RJDTACRIM 29/260).

TACRSP: “Se a sentença é resumida e com fundamentação deficiente, mas contém o suficiente para torná-la válida, definindo o fato punível e a motivação principal que autoriza a redação do dispositivo final, não há falar em nulidade” (JTACRESP 64/345).

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR:NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E INTERROGATÓRIO JUDICIAL - INCIDÊNCIA DO REGRAMENTO CONTIDO NO ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - ANULAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DESCABIMENTO - MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -PENA-BASE - REANÁLISE DE CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO.

(...)

3-
Inexiste Nulidade da Sentença quando o Magistrado a quo fundamenta a Decisão indicando as provas que formaram o convencimento, devendo-se distinguir entre motivação sucinta e ausência de fundamentação.

(...) (TJMG - Apelação Criminal 1.0637.14.004201-0/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIRMES RELATOS DAS TESTEMUNHAS. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. RÉU PORTADOR DE DIVERSAS ANOTAÇÕES PELO CRIME DE FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À TENTATIVA. PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa,
constata-se que a sentença possui fundamentação,
mesmo que de forma sucinta ou concisa,
restando demonstrado no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento ou exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do apelante, motivo pelo qual não acolho a preliminar suscitada.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DO FATO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista que, segundo a defesa, devendo ser observado o pequeno valor da coisa furtada, bem como o fato de o bem ter sido recuperado pela vítima; adianto igualmente não advir razão ao apelo.

O objetivo colimado pelo princípio da insignificância é afastar do campo de incidência da lei penal as situações consideradas “
bagatela
”, isto é, casos leves e de reduzida importância, incapazes de implicar prejuízo relevante ao bem jurídico penalmente tutelado.

O princípio da insignificância, desse modo,

possui natureza subsidiária e fragmentária do direito penal,

constituindo-se em um instrumento profícuo para expungir do caso concreto injustiças derivadas de condenações lastreadas simplesmente na tipicidade formal, que consiste na perfeita adequação do comportamento do agente a determinado tipo penal.

É incontestável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes patrimoniais praticados sem violência, a exemplo do delito de furto.

Ocorre que a aplicação do postulado deve observar requisitos erigidos pela jurisprudência brasileira, a saber:
a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Para melhor compreender os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, reproduzo a ementa da lavra do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, constante do
Habeas Corpus
nº 174477/SC:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.
3. (...)7. Agravo Regimental desprovido.
(HC 174477 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019) (
GRIFEI
).

O princípio da insignificância, portanto, não deve ser aplicado em benefício do agente quando comprovado que este é contumaz na prática de atos criminosos
.

O criminoso contumaz, mesmo quando pratica conduta delitiva insuscetível de gerar lesão grave ao bem jurídico penalmente tutelado, não merece obter tratamento penal idêntico ao do indivíduo que cometeu um desvio ínfimo e isolado. O princípio da bagatela constitui instrumento para a realização de justiça no caso concreto, não podendo aproveitar àquele que conflita de forma reiterada com a lei penal, sob pena de gerar mal maior: a injustiça social.

O acolhimento do princípio da insignificância no caso concreto consubstanciaria incentivo ao ganho fácil e à reiteração criminosa. Destaco que ainda que o delito imputado ao agente no presente caso penal seja considerado, isoladamente, de pouca gravidade, não se trata de um indiferente penal em face da comprovação de sua contumácia na prática delitiva, conforme certidão de antecedentes criminais (id. 9228731).

As
diversas condutas ilícitas
praticadas pelo agente não podem ser examinadas de
per se
, de modo a serem consideradas irrelevantes penalmente. Devem, outrossim, ser analisadas em conjunto, o que afasta a natureza
bagatela
da lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.
2. A habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ressalva de entendimento da Relatora). Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 166099 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019) (
GRIFEI
).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE DELITIVA. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS FISCAIS. COMPROVAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...).
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1790748 SC 2019/0005563-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019) (
GRIFEI
).

Ressalte-se ainda que o valor da
res furtiva
, consistente em um aparelho celular, Samsung, Galaxy Prime, Duos, cinza não se caracteriza como ínfimo.

Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio -
excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório, que não é o caso; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao pedido de Absolvição por insuficiência de provas, adianto que
rejeito
a alegação em comento.

De acordo com o caderno processual, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, como requerido.

Assim, o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de sua participação na conduta não há como prosperar, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos observo devidamente provada não só a ocorrência do crime (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (id.9228730) e

Auto de Entrega (id.9228730), como a efetiva participação do apelante (testemunhas ouvidas em juízo), na conduta prevista no art. 155,
caput
, do CP, motivo pelo qual rejeito as alegações da defesa.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa,
a tese de insuficiência de provas, aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório,
não merecendo prosperar
, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

1ª FASE DA DOSIMETRIA

No que diz respeito a dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo erro por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente apenas a circunstância judicial do art. 59 do CPB (
conduta social
) sem fundamentação idônea, uma vez que se utilizou de condenações anteriores para valorá-la negativamente.

Não havendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente. " (
HC 208.993/RS
)

A conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança. No caso em apreço, as provas colhidas demonstram que o acusado, conhecido pela alcunha de ‘Satanael’, é temido na localidade em que reside. Os depoimentos prestados em Juízo revelam que as pessoas e as testemunhas têm medo do apelante diante do seu comportamento e envolvimento com o ilícito. Estes fatos, por si sós, são aptos e suficientes para demonstrar o comportamento inadequado do réu na sociedade, autorizando o magistrado a valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social." (
APR 20120410117320
)

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

Entendo ser pertinente referido argumento da defesa, tendo em vista que o juízo aplicou a pena base acima do mínimo legal, por ter valorado negativamente apenas a coduta social, sem fundamentação idônea para referida circunstância, no caso merece correção a sentença debatida, devendo a mesma ser
neutra
.

Inexistindo circunstância judicial negativa a pena base ao apelante deve ser de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistindo na
2ª
fase nenhuma agravante ou atenuante e nem na
3ª
fase qualquer causa de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena final de definitiva em
1(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 155, “caput”, do CPB, em regime aberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou parcial provimento à pretensão recursal
, a fim de alterar a pena para
1 (um) ano de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, em regime aberto,
pelo crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Belém/PA,
03
de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022